Tribunal: CARF
Processo: 16682.720193/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720193/2010-15
ACÓRDÃO
2401-011.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal
deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação
acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa
devida com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720193/2010-15
2
benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito
passivo.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Ávila Cabral (substituto) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68, lavrado
contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação acessória, por
ter a empresa apresentado as GFIPs, nas competências 01/2006, 07/2006, 02/2007 e 02/2008,
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Não foi informada em GFIP a remuneração paga a segurados empregados a título de Participação
nos Lucros e Resultados - PLR, conforme Relatório Fiscal, fls. 228/236.
Consta do Relatório Fiscal que as contribuições devidas foram lançadas nos autos de
infração Debcads 37.179.362-9 (Processo 16682.720190/2010-73) e 37.179.359-9 (Processo
16682.720191/2010-18).
Em impugnação de fls. 246/251, a empresa alega que o fato gerador da presente
autuação é derivado da obrigação principal que é improcedente, não havendo que se falar em
manutenção da obrigação acessória.
Foi proferido o Acórdão 12-42.532 - 11a Turma da DRJ/RJ1, fls. 301/309, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES. GFIP.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
Cientificado do Acórdão em 21/11/2012 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 311), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 14/12/2012, fls. 315/323, afirmando que a
obrigação acessória somente poderá subsistir no caso de também subsistir a obrigação principal.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720193/2010-15
3
Requer o cancelamento da exigência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento do
presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados:
a) No Processo 16682.720190/2010-73, com lançamento de obrigação principal
(contribuição patronal), cujo recurso foi julgado na mesma data do presente, sendo-lhe, quanto ao
mérito, negado provimento.
b) No Processo 16682.720191/2010-18, com lançamento de obrigação principal
(contribuição de segurados), cujo recurso foi julgado na mesma data do presente, sendo-lhe,
quanto ao mérito, negado provimento.
Logo, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida as contribuições apuradas, correta a autuação por ter a
empresa deixado de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei
10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita
Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212, de 1991.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.826 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720193/2010-15
4
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da interpretação
dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei
8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449,
de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO IDENTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria
objeto da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a
identificação da divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso
não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 429
DF CARF MF
Original